Tribunal: TJSP
Processo: 2273285-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273285-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
ANTONIO CÉSAR PORTELA e ANDRESSA BARANOSKI MELLO e Paciente
MARCELO MOREIRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do presente pedido de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273285-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26424
2
VOTO no 26424
HABEAS CORPUS no 2273285-47.2019.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 05a RAJ
Impetrante: ANTONIO CESAR PORTELA
Paciente: MARCELO MOREIRA PRADO
Habeas corpus com pedido liminar
Execução

Impetração requerendo a análise de pedido de progressão
de regime independentemente da realização de exame
psiquiátrico Decisão que determinou a sua realização
para avaliar eventual progressão carcerária Via eleita
inapropriada para se apreciar a irresignação em sede de
execução penal Não conhecimento.
O Advogado ANTONIO CESAR PORTELA impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de MARCELO MOREIRA
PRADO, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM da 05a RAJ da Comarca de Presidente
Prudente/SP, nos autos do processo de execução n.
0005028-07.2019.8.26.0996.
Alega, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e
subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, tendo apresentado boletim
informativo e atestado de comportamento carcerário. Contudo, o pedido não
foi apreciado em razão de determinação de realização de exame
criminológico, o qual é inexigível pela lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273285-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26424
3
Daí porque estaria sofrendo constrangimento ilegal, já que
preenche todos os requisitos legais para obtenção da progressão, tais como
boa conduta carcerária e efetivo cumprimento do lapso temporal necessário,
não havendo a necessidade da realização do referido exame, notadamente
diante de sua demora.
Pleiteia,
liminarmente,
o
deferimento
imediato
da
progressão carcerária. No mérito, requer a confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 114), com a vinda das informações
(fls. 117), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da
presente ordem (fls. 120/123).
É o relatório.
Com o presente writ, busca o impetrante a determinação de
análise do pleito de progressão ao regime semiaberto sem a realização do
exame criminológico. No entanto, a via eleita não é cabível para se apreciar a
irresignação em sede de execução penal.
Cediço que o inconformismo, no que tange às decisões
proferidas na seara da execução, deve ser concretizado processualmente por
meio de agravo, não comportando a utilização da ação constitucional de
habeas corpus.
O habeas corpus, em razão dos seus estreitos limites, não se
presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de meios próprios, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273285-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26424
4
sejam, os recursos e ações de impugnação.
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese
em que se concede a ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 304.872/SP Ministro Gurgel de Faria 5a Turma data do
julgamento: 26.05.2015 - grifos do Relator).
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir
e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-
lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384).
Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso
de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273285-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26424
5
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas corpus quando não se
vislumbra constrangimento à liberdade de locomoção do paciente. A
via eleita destina-se exclusivamente à proteção do direito
ambulatorial.
(HC 107543 / PA, Ministro Celso Limongi 6a Turma data do
julgamento: 02/09/2010).
Eventual pretensão de dispensa da realização do exame
psiquiátrico deveria ser discutida em sede de Agravo em Execução Penal, nos
termos do art. 196 da Lei 7.210/84, atacando-se a r. decisão que ordenou sua
realização.
Em suma, por não inadequação da via eleita, inadmissível
conhecer do writ.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente pedido de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator